Tribunal: TJDFT
Processo: 0729563-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Comodato. Vínculo incontroverso. Prazo indeterminado. Denúncia. Notificação da comodatária para desocupação do imóvel. Realização. Permanência no bem. Esbulho. Liminar. Requisitos. Elementos de convicção. Comprovação da posse e do esbulho. Posse indireta da autora. Demonstração. Esbulho. Caracterização. Reintegração na posse do imóvel litigioso. Liminar. Pressupostos realizados. Eventuais benfeitorias erigidas. Óbice ao deferimento da liminar. Inexistência. Agravo interno. Peça recursal. Inépcia. Ausência de impugnação específica. Inexistência. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, indeferira a liminar que reclamara a autora almejando a imediata desocupação do imóvel que perfaz o objeto do pedido, sob o fundamento de que a pretensão demandaria a cognição exauriente dos fatos, mediante oportunização do contraditório, mormente porque inexistiriam informações acerca do tempo de ocupação do bem e de eventuais benfeitorias realizadas pela comodatária, de modo que a determinação de imediata restituição do imóvel poderia causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação a esta última
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, no ambiente de ação reintegratória, comprovada a titularidade do imóvel e a notificação da comodatária, antiga nora da agravante, ser-lhe assegurada imediata reintegração na posse do apartamento em razão da qualificação do esbulho decorrente da denúncia do vínculo, que vigorava por prazo indeterminado.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, II e III).
4. Nas ações possessórias de força nova a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido que estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
5. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora, (i) da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida em sede liminar.
6. Demonstrada pela demandante da tutela possessória a titularidade e a posse indireta do imóvel litigioso, outrora cedido à demandada para residência a título de comodato, assim como a notificação extrajudicial da comodatária, denunciando o vínculo e demandando a desocupação do bem no prazo assinado, a persistência e resistência da comodatária em desocupar o bem transmuda-a em esbulhadora, realizando-se os pressupostos necessários para a concessão da proteção possessória postulada pelo comodante e titular da coisa em caráter liminar, não sendo a medida passível de ficar condicionada à perquirição do tempo de ocupação do bem e/ou de eventual direito à indenização por benfeitorias por parte da antiga comodatária.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.